Tribunal: CARF
Processo: 13884.004094/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.004094/2004-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.732 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo foi iniciado em 17/12/2004 pela apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP) de fls. 01/02, mediante a qual a contribuinte declarou a
extinção de débito de Cofins do regime não cumulativo apurado em abril de 2004, com
créditos provenientes do PIS não cumulativo apurado em novembro de 2003, relativo a
operações de venda ao mercado externo (R$ 313.002,04 — saldo disponível para
compensação).
A fim de verificar o procedimento da contribuinte, abriu-se ação fiscal, depois
finalizada pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 198/205.
Os fatos relevantes para o julgamento do caso foram bem resumidos pela autoridade
local no relatório que inicia o Despacho Decisório de fls. 208/211:
Os valores (detalhamento) dos créditos constantes às fls. 02, foram alterados pelo
próprio contribuinte durante o procedimento de fiscalização [...], para adequação à
DACON entregue, cujos dados estariam corretos.
[..] a Fiscalização efetuou verificações quanto à existência do crédito utilizado para
compensação constante do presente processo, referente ao PIS do mês de
novembro/2003 — saldo credor apurado na DACON: R$ 317.946,29, tendo, ao final
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.004094/2004-71
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

emitido o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) de fls. 198/205, concluindo
pela glosa do valor de R$ 399,50 e saldo credor de R$ 317, 79.
A glosa deu-se, conforme explanações contidas nos itens 13 c/c 14 do TVF, pelo fato do
contribuinte ter estornado os créditos indevidos provenientes de bens e/ou serviços
adquiridos de PJ domiciliadas no exterior, apenas em 31 de dezembro de 2003, tendo os
mesmo, portanto, sido indevidamente utilizados na composição do créditos apurado em
novembro/2003. A apropriação indevida foi atestada pelo próprio contribuinte,
conforme resposta à fl. 151, em face da intimação fiscal datada de 22/01/2009 (fl. 141).
Porém, adicional e relevantemente ao deslinde da presente declaração de compensação,
verifica-se que o contribuinte adentrou com Mandado de Segurança no
2003.61.03.002132-9, através do qual requereu o cálculo do PIS pelas regras da LC no
07/70 e não através da Lei no10.637/2002, relativamente à ampliação da base de cálculo,
e mantendo o direito de crédito nas aquisições de bens, serviços e outros insumos
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas em território estrangeiros (petição inicial,
em cópia às fls. 176/185 —frente e verso).
A liminar foi parcialmente deferida, porém, em decisão posterior, foi julgado
improcedente o pedido e denegada a segurança (09/02/2006), inclusive negado
provimento à apelação do contribuinte, por acórdão proferido pelo TRF/3a RF (fls.
1861190), em julgado de 1910912007, situação essa que ainda não foi alterada, ao que
consta.
Paralelamente ao MS ingresso, o contribuinte adentrou com a Medida Cautelar n°
2006.03.00.026753-3, requerendo a autorização para depósito judicial, para fins de
suspensão das exigibilidades dos valores apurados (e discutidos no MS) dos valores de
PIS, nos termos do art. 151, II do CTN, a qual teve sua liminar INDEFERIDA,
inicialmente e, após pedido de reconsideração, AUTORIZADA, conforme decisão de
fls. 193.
Os depósitos à ordem judicial foram considerados efetuados, conforme constatou a
Fiscalização, no TVF, referindo-se aos valores do PIS apurados nas DACON (PIS A
PAGAR), dos meses de jan/03 a mar/06 — cópias de documentos às fls. 196 —frente e
verso/197.
Na sequência, a autoridade local expressa suas razões para não homologar a
compensação declarada:
O contribuinte discute judicialmente exação do PIS NÃO CUMULATIVO,
relativamente ao período de ressarcimento (utilizado como crédito em declaração de
compensação apresentada), em face do Mandado de Segurança n° 2003.61.03.002132-
9, o qual encontra-se, atualmente, inclusive com acórdão do TRF/3a RF, favorável à
Fazenda Nacional, ou desfavorável ao contribuinte, conforme constatado.
Assim, é certo que o débito discutido nos autos da ação judicial, no valor de R$
3.063.484, 90, original, conforme consta da ficha 5 da DACON de fls. 21-verso e DCTF
de fl. 20, poderá alterar o valor a ser ressarcido (e portanto o crédito solicitado na
DCOMP respectiva), na medida em que encontra-se apenas com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN, e não extinto por pagamento.
E nem se diga que o depósito judicial, obtido e concedido apenas em face do pedido de
reconsideração nos autos da Medida Cautelar n° 2006.03.00.026753-3 - já que,
inicialmente, havia sido negado pelo TRF/3a RF — teria o "condão" de suprimir a
"existência" do débito, figura apenas possível com a ocorrência de sua extinção,
conforme incisos do art. 156 do CTN.
No presente caso, o débito só estaria definitivamente extinto, na ocorrência de
conversão final em renda da União do depósito efetuado, nos termos do art. 156, inciso
VI do CTN, o que, de fato, não ocorreu já que o processo judicial encontra-se em curso,
ainda não definitivamente julgado.
O depósito judicial foi efetuado com base na Lei n° 9.703, de 17 de novembro de 1998,
regulamentada através do Decreto n'2.850, de 27 de novembro de 1998 (com alterações)
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

e legislação complementar, emanada da então SRF (como a IN n° 4812000, a qual
aprovou, então, dentre outros providências, o Documento para Depósitos Judiciais ou
Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa
competente — DJE).
Os dispositivos acima autorizadores do depósito judicial determinam que os mesmos
sejam repassados ao Tesouro Nacional que os administra. Porém, apenas com o
encerramento da lide, se favorável à Fazenda, seriam transformados em pagamento
definitivo, possibilitando a extinção dos créditos tributários correspondentes.
Na via judicial, é bastante utilizado o instrumento de “levantamento do depósito”,
significando que o contribuinte, a qualquer tempo, pode solicitar ao juiz que os valores
depositados lhe sejam restituídos, fundamentando seu pedido a partir de inúmeras
possibilidades, desde problemas de caixa da empresa até, soluções já sedimentadas nos
tribunais superiores.
Ou seja, a suspensão dos débitos, seja por que modalidade for (nos termos dos incisos
do art. 151 do CTN), não permite ao contribuinte desconsiderar a regra primeira da
necessidade de dedução do débito de PIS apagar, apurado no mês, com os créditos acaso
existentes, nos termos do inc. I, §]', art. 5° da Lei n ° 10.637/2002.
Para arrematar, a suspensão do débito poderia ter sido obtida, inclusive por liminar,
assim como por depósito judicial integral (caso presente), porém sempre é transitória,
até o final da lide.
Nesse caso (ou seja, da revogação das condições para a suspensão do CT), se houver o
retorno da exigibilidade plena do débito — por levantamento judicial dos depósitos
efetuados, antes do final do processo, os créditos de PIS solicitados, sendo necessários à
compensação declarada, ficariam comprometidos em sua liquidez, já que, conforme
colocado, a regra primeira no caso da sistemática do PIS NÃO CUMULATIVO, nos
termos do inc. I. §1 ° art. 5° da Lei n° 10.637/2002 e art. 42, caput, da IN RFB n°
90012008, é a dedução desses créditos com os débitos do PIS, apurados na DACON.
Dessa forma, não há possibilidade de utilização do crédito solicitado para compensação
com outros débitos administrados por esta RFB, na situação em pauta.
E a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, a teor do art.
170, caput, do CTN, exige a existência de crédito líquido e certo, nos termos da lei
autorizadora, o que se não configura no caso presente, ante a discussão judicial que
poderá influir na existência final do mesmo.
Portanto, o procedimento correto, nesse caso, seria a dedução dos saldos de débito do
PIS na DACON com os créditos apurados e, após, na existência de saldos
ressarcíveis/compensáveis, efetuar solicitação específica.
A necessária não discussão administrativa ou judicial de débitos que possam afetar o
valor do crédito a ser ressarcido, encontra-se clara, também, na atualmente vigente
Instrução Normativa — IN RFB 900/2008 — que regulamenta todos os pedidos de
ressarcimento/compensação no âmbito desta Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
seu art. 42, §12.
Porém, o texto infra-legal acima referenciado apenas corrobora as disposições sobre
ressarcimento e compensação constantes da legislação já citada — Lei n° 10.637/2002 e
Lei n° 5.172/66 (CTN), bases para a não homologação da compensação entregue, neste
caso.
Veja-se que, de nenhuma forma, impede-se o contribuinte de valer-se de seu direito
constitucional de petição/discussão, quanto à aplicação dos dispositivos legais em
questão, no cálculo do PIS NÃO CUMULATIVO. Porém, o que não é cediço é a
compensação almejada, enquanto suspensos débitos do PIS, efetivamente apurados em
sua DACON, utilizando-se de créditos para compensações com outros débitos.
As regras para utilização dos "créditos" do PIS, apurados, nos termos do art. 3° (incisos)
e art. 5° §1o, da Lei n° 10.637/2002 e art. 74 da Lei n° 9.43011996, com alterações, são
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

hígidas e não admitem hipóteses diversas às avençadas e previstas em seus bojos, já que
trata-se, de extinção do crédito tributário, por compensação.
Aqui, não se discute a existência em si do crédito de PIS-MERCADO EXTERNO
mencionado, já que verificado pela fiscalização, mas sim, a impossibilidade de
utilização do mesmo, para compensação, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
com outros tributos e contribuições administrados por esta RFB, ante a existência de
débito declarado, ainda potencialmente dedutível em face desse crédito, e em virtude do
caráter inerente de provisoriedade da suspensão obtida (por via judicial).
Diante desses fundamentos, a unidade local não homologou a compensação objeto da
DCOMP.
Notificada do teor do despacho decisório em 15/07/2009, em 11/08/2009 a contribuinte
protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 214/225, na qual argumenta que:
.....................................................
A Defendente utilizou-se do formulário aprovado pela IN/SRF n° 460/04 para declarar a
compensação pretendida, no qual demonstrou a origem do crédito apurado, relativo à
contribuição ao PIS e adimpliu as demais especificidades impostas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Tanto o artigo 74, da Lei no 9.430196, quanto a Instrução Normativa então vigente, que
disciplinavam o procedimento de compensação de tributos federais à época, não
veiculavam qualquer restrição ao aproveitamento de créditos da contribuição ao PIS,
cuja forma de apuração estivesse sendo objeto de discussão judicial, tendo por certo que
até hoje inexiste qualquer impedimento no artigo 74, da Lei n° 9.430196, ou na Lei n°
10.637102, ao contrário do que dispõe a r. decisão guerreada.
De fato, tal restrição se encontra disposta somente no §12, do artigo 42, da IN RFB
900/08, inaplicável ao caso concreto pela impossibilidade de retroação desta norma à
compensação efetivada em abril de 2004, fato este que apesar da r. decisão de fls.
tangenciar, não foi utilizado como fundamento jurídico principal.
Não obstante, a não homologação levada a efeito pela autoridade fiscal figura como
medida arbitrária e afronta os preceitos legais e constitucionais aplicáveis
[...]
Continuando, a interessada diz porque se opõe ao entendimento da autoridade de origem
acerca dos efeitos do mencionado depósito judicial:
[..] Como se verifica, para que a Autoridade Fiscal pudesse concluir pelo
descumprimento da regra de ordem supostamente existente para o aproveitamento dos
créditos da contribuição ao PIS, apurados na forma do artigo 5°, §1o, da Lei n°
10.637/02, esta considerou que os valores depositados judicialmente, à disposição do
Juízo que preside o feito, poderiam, a qualquer tempo, serem levantados pela parte,
ainda que esta esteja em situação desfavorável na demanda, com decisões contrárias às
suas pretensões, sendo que tal “faculdade" seria, ainda, respaldada por "soluções já
sedimentadas nos tribunais superiores".
Com a máxima vênia, não é possível que se admita a perpetuação do equívoco tão
latente, incorrido pela Autoridade Fiscal a quo na interpretação da legislação tributária,
uma vez que a Lei n° 9.703198, em seu artigo 1 ° e §3° incisos I e II, é expressa quanto
à destinação e disponibilização dos valores depositados sub judice, além do que a
jurisprudência pátria sedimentou-se em sentido estritamente contrário àquele
consignado no r. despacho decisório guerreado, "verbis":
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

§ 1o 0 disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos provenientes de tributos e
contribuições inscritos em Dívida Ativa da União.
§ 2° Os depósitos serão repassados pela Caixa Económica Federal para a Conta única
do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo
fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
§ 3° Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da
autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide
ou do processo litigioso, será:
I- devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e
quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for,
acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 40 do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de
sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional. (...)
Ou seja, ao contrário do exposto pela Autoridade Fiscal, o depósito judicial em dinheiro
não tem o seu levantamento consignado como faculdade do contribuinte. Uma vez
praticado, ele é definitivo e representa integral garantia aos direitos da Fazenda
Nacional, sendo certo que, se não obtido êxito no feito judicial intentado, as
importâncias depositadas são automaticamente convertidas para aos cofres da União.
Cita ementas de julgados judiciais e administrativos sobre o tema e argui:
O posicionamento consignado pela Autoridade Fiscal a quo desconsidera a legislação
aplicável à dinâmica dos depósitos judiciais praticados (Lei n° 9.703198) e o
entendimento jurisprudencial do tema, inclusive de antigo Conselho de Contribuinte
(atual CARF), para concluir que a suspensão de exigibilidade praticada pelo depósito
judicial em dinheiro e precária e não garante os cofres públicos pela faculdade do
contribuinte em levantar referidas importâncias a qualquer tempo.
No entanto, quando, pela correta análise da situação, o depósito em dinheiro é mais
firme e contundente que qualquer outra forma de extinção da obrigação tributária,
inclusive eventual compensação, pois este não se encontra submetido a levantamento do
contribuinte que não esteja motivado pelo êxito definitivo da discussão judicial
promovida.
Neste prisma, não há que se falar em possibilidade de alteração da condição suspensiva
da exigibilidade do crédito tributário discutido no mandado de segurança n°
2003.61.03.002132-9 e na medida cautelar n° 2006.03.00.026753-3, porquanto os
depósitos judiciais vinculados somente poderão ser levantados ao final dos feitos, na
hipótese de a Defendente sair vencedora da discussão, caso contrário, serão convertidos
em renda da União, nos exatos moldes previstos no artigo 1o, §3°, da Lei n° 9.703198 e,
inclusive, atestados pela jurisprudência pátria.
Passa a discutir, na sequência, a violação à ordem cronológica na aplicação do art. 5% §
1% da Lei n° 10.637, de 2002, apontada pelo despacho decisório:
[...J entendeu a Autoridade Fiscal que, na hipótese da Defendente vir a levantar os
depósitos judiciais antes do trânsito em julgado, estaria sujeita à obrigatoriedade
preliminar de deduzir os créditos apurados da base de cálculo da própria contribuição ao
PIS, antes de compensá-los com os demais tributos administrados e arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Todavia, sem se esquecer que esta hipotética ordem cronológica não se encontra
prevista em lei e decorre única e exclusivamente da imaginação da Autoridade Fiscal,
nos moldes demonstrados acima, inexiste a possibilidade de levantamento das parcelas
depositadas nos processos judiciais, impossibilitando o cumprimento desta ordem
cronológica pois, com a suspensão de exigibilidade praticada com o depósito em
dinheiro, além dos cofres públicos estarem nitidamente garantidos de qualquer revés do
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

contribuinte, inexistem débitos exigíveis e passíveis de compensação da própria
contribuição ao PIS.
Com efeito, assim dispunha o artigo 21, da INISRF n° 460104, vigente à época da
compensação praticada, in verbis:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou Jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não puderem ser
deduzidos na forma do inciso 1 do § 1' do art. 5° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do inciso 1 do §1' do art. 6° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
Uma vez praticado o depósito judicial em dinheiro de parte do débito da contribuição ao
PIS, seria impossível a dedução pretendida de créditos da exação com estes débitos já
garantidos em dinheiro, ensejando tranquilamente a conseqüente compensação destes
créditos com outros tributos devidos. Pelas disposições contidas na apreciação praticada
pela D. Autoridade Fiscal, se não for constatada a impossibilidade narrada, pode-se
chegar ao absurdo entendimento de que, além de depositar judicialmente as
importâncias questionadas, o contribuinte deveria compensar estas importâncias com
créditos da própria contribuição, sendo duplamente penalizado pela obrigação em prol
do total e descarado enriquecimento ilícito do Fisco.
Mais uma vez, para facilitar e instruir a Autoridade Fiscal no exercício de sua funções
públicas, como demonstrado acima, uma vez que o depósito em dinheiro realizado pela
Defendente possui maior certeza, liquidez e garantia para a Autoridade Fiscal e não
pode ser levantado ao seu bel prazer, não há outra conclusão competente que fuja da
impossibilidade da exigência de cumprimento de suposta ordem cronológica de
compensação de débitos que imponha ao contribuinte o depósito EM DINHEIRO DO
TRIBUTO SEGUIDO DA COMPENSAÇÃO DESTE MESMO TRIBUTO COM
CRÉDITOS PRÓPRIOS!
Com apoio em julgados do antigo Conselho de Contribuintes e do STJ, a contribuinte
ressalta o poder garantidor dos depósitos judiciais como realizados pela contribuinte.
Diz:
Desse modo, por força das premissas retromencionadas, o depósito integral realizado
pela Defendente permite à Autoridade Fiscal maior garantia para o recebimento dos
supostos débitos PIS eventualmente oriundos da demanda judicial do que os créditos da
aludida contribuição apurados com base na sistemática não cumulativa, comprovando a
ausência de prejuízo ao Fisco e a total inconsistência da decisão que não homologou os
créditos pleiteados pela imaginária necessidade de utilização destes créditos para
abatimento de valores -pasme — depositados em dinheiro.
Ao final, a interessada resume as linhas principais de sua oposição:
a "necessária não discussão administrativa ou judicial de débitos que possam afetar o
valor do crédito a ser ressarcido", ao contrário do alegado pelo r. despacho decisório,
não encontra previsão nas Leis n° 9.430/96 e 10.637/02, nem na IN SRF n° 460/04 —
legislação aplicável à época da compensação efetuada -, sendo encontrada única e
exclusivamente no ilegal artigo 42, §12, da IN RFB n° 900/08, inaplicável ao caso em
tela dada a impossibilidade de sua aplicação retroativa;
não há que se falar em provisoriedade elou fragilidade da condição suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, através do depósito judicial em dinheiro, discutido no
mandado de segurança n° 2003.61.03.002132-9 e na medida cautelar n°
2006.03.00.026753-3, porquanto os depósitos vinculados somente poderão ser
levantados ao final dos feitos, na hipótese de a Defendente sair vencedora da discussão,
caso contrário, serão convertidos em renda da União, nos exatos moldes previstos no
artigo 1 °, §3°, da Lei n° 9.703198 e, inclusive, atestados pela jurisprudência pátria; e
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

por forçadas premissas retromencionadas, o depósito integral realizado pela Defendente
permite à Autoridade Fiscal maior garantia para o recebimento dos supostos débitos PIS
eventualmente oriundos da demanda judicial narrada do que os créditos da aludida
contribuição apurados com base na sistemática não cumulativa, comprovando a
ausência de prejuízo ao Fisco e a total inconsistência da decisão que não homologou a
compensação dos créditos da contribuição ao PIS com outros tributos pela imaginária
necessidade de utilização destes créditos para abatimento de valores - pasme -
depositados em dinheiro, em obediência a hipotética ordem cronológica de
compensação que não tem outro condão que não seja enriquecer ilicitamente o Fisco
com a dupla oneração do contribuinte através da garantia da Autoridade Fiscal com
dinheiro, seguida de compensação dos mesmos débitos com créditos.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Campinas/SP nos termos do
Acórdão no 05-28.257, de 22/02/2010 (fls.313/324), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE INSUMOS DE BENS
EXPORTADOS. APROVEITAMENTO.
Os créditos da sistemática da não cumulatividade calculados sobre insumos utilizados
na fabricação de bens exportados devem ser primeiramente absorvidos como desconto
das contribuições devidas sobre operações no mercado interno. A existência de
discussão judicial a respeito da apuração do tributo impede a determinação do montante
do crédito passível de ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.328/339, o qual alega em síntese:
i) não há que se falar em provisoriedade elou fragilidade da condição suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, através do depósito judicial em dinheiro, discutido no
mandado de segurança n° 2003.61.03.002132-9 e na medida cautelar n°
2006.03.00.026753-3, porquanto os depósitos vinculados somente poderiam ser
levantados ao final dos feitos, na hipótese em que a Recorrente fosse vencedora da
discussão, caso contrário, seriam convertidos em renda da União, nos exatos moldes
previstos no artigo 10, §30, da Lei n° 9.703198 e, inclusive, atestados pela
jurisprudência pátria;
(ii) o depósito integral realizado pela Recorrente, sem prejuízo da conversão em renda já
operacionalizada nos moldes da Lei n° 11.941/09 , permite à Autoridade Fiscal maior
garantia para o recebimento dos supostos débitos PIS eventualmente oriundos da
demanda judicial narrada do que os créditos da aludida contribuição apurados com base
na sistemática não cumulativa, comprovando a ausência de prejuízo ao Fisco e a total
inconsistência da decisão que não homologou a compensação dos créditos da
contribuição ao PIS com outros tributos pela imaginária necessidade de utilização destes
créditos para abatimento de valores — pasme — depositados em dinheiro, em
obediência a hipotética ordem cronológica de compensação que não tem outro condão
que não seja enriquecer ilicitamente o Fisco com a dupla oneração do contribuinte
através da garantia da Autoridade Fiscal com dinheiro, seguida de compensação dos
mesmos débitos com créditos; e
(iii) a dúvida acerca da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado suscitada pela
Autoridade Fiscal no caso concreto, ainda que sem respaldo legal, não mais subsiste,
porquanto - foi efetivada pela Recorrente a opção pelo pagamento a vista das: parcelas
que supostamente impediriam o aproveitamento dos créditos da contribuição ao PIS
para, promoção da compensação discutida in casu, nos moldes previstos pela Lei n°
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

11.941/2009 , ou seja, foi pleiteado nos autos das ações judiciais correlatas a conversão
em renda dos valores depositados judicialmente (doc. i), o que culmina com a extinção
inequívoca do crédito tributário correlato, da forma como delineada no artigo 156,
inciso VI, do Código Tributário Nacional.
Por fim, pugna pela realização de diligência e pelo provimento do recurso para
reformar integralmente o v. acórdão, com a extinção total da glosa praticada, a fim de reconhecer
integralmente a compensação efetivada, com o consequente afastamento da multa e dos juros
imputados.
Às fls. 341/344, junta petição protocolada em juízo nos Autos no
2003.61.03.002132-9 e 2006.03.00.026753-3, a qual informa sua adesão ao Programa de
Parcelamento na modalidade de pagamento à vista, com a utilização do montante depositado
judicialmente em conta vinculada para quitação do débito discutido (art.1o, § 3o da Lei no
11.941/09), renunciando ao direito da ação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/04/2010 (fl.326) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/05/2010 (fl.327) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Trata-se o presente processo de declaração de compensação de débito de Cofins,
relativo a competência de abr/2004, com créditos referentes ao PIS, apurado em nov/2003 no
valor de R$ 313.002,04, decorrente de exportação de mercadorias para o exterior, após sua
utilização parcial para dedução do valor da contribuição para o PIS a recolher decorrente das
demais operações no mercado interno, nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/022.
O pedido foi indeferido, visto que no curso do procedimento fiscal, foi constatado
que o contribuinte não utilizou a totalidade do crédito de exportação apurado no mês para
dedução de débitos da respectiva contribuição, restando um saldo a pagar no valor de R$
3.063.484,90. O relatório fiscal informa que do exame da DCTF entregue pelo contribuinte,
relativamente a este período, restou evidenciado que o saldo a pagar apurado na DACON foi

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

declarado com sua exigibilidade suspensa, por força de liminar concedida no processo de
mandado de segurança no 2003.61.03.002132-9.
Consta do Termo de Verificação Fiscal às fls.274/275:
(...)
Comparando-se ,os itens I e VI de tabela acima, verifica-se que o contribuinte não
utilizou a totalidade do crédito de exportação apurado no mês para dedução de débitos
da respectiva contribuição, restando saldo a pagar, conforme, item VI.
20. O exame da DCTF entregue pelo contribuinte (fl. 20) mostra que o saldo a pagar
apurado na DACON foi declarado com sua exigibilidade suspensa, por força de liminar
concedida no processo de mandado de segurança 20036 1030021329.
21. Conforme folhas 176 a 185v, nesse processo o contribuinte .questionava a exigência
do pagamento do -PIS sobre a base de cálculo lastreada m todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, e não sobre o "faturamento". Assim, com a obtenção da liminar de
folha 186, o contribuinte deduziu os créditos de PIS decorrentes de exportação apurados
no mês apenas da parcela de PIS a pagar devida no mês que o contribuinte entendia
devida, e que não estava, por conseguinte, questionando , Dessa maneira, restará saldo
de PIS a pagar (que o contribuinte declarou com exigibilidade suspensa) e saldo de
créditos de PIS decorrentes de exportação; que o contribuinte está utilizando neste
processo para compensação de débitos de COFINS (com a, ressalva feita no item 7).
22. Porém, a sentença proferida no processo (fl. 186v) denegou a segurança requerida e
a apelação do contribuinte foi também negada (fl.107 190).
23. Dessa forma, o contribuinte voltou a estar obrigado a seguir o disposto na Instrução
Normativa SRF 460/04 (vigente .à data da protocolização do processo de compensação
- 17/12/2004), que, em seu artigo 21, dispunha:
(...)
27. Desta forma, conclui-se que o contribuinte somente poderia efetuar a compensação
objeto deste processo com saldo porventura restante de débito de exportação apurado no
mês, após a dedução de débitos da respectiva contribuição. Tal fato não ocorreu,
conforme exposto no item 19 acima.
28. Porém, dentro ,do mesmo procedimento fiscal, o contribuinte fora intimado, através
do Termo de Intimação Fiscal de 26/08/08 (fl.174), face ao acórdão que que negou
provimento à apelação, a justificar o motivo da não utilização dos créditos de PIS
referentes aos: meses de dezembro/2002 e julho/2003 no abatimento dos débitos de PIS
destes , mesmos meses, conforme DCTF apresentadas pelo contribuinte.
29. Em resposta (fl. 175), o contribuinte informou que, nos autos da medida cautelar
2006.;03.00.026753 -3, obtivera autorização judicial para depositar judicialmente os
débitos em questão, nos autos do processo de
mandado de segurança
2006.6.1.03.002132-9 (fl.193).
30. Dessa forma, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de
16/09/08 (f1.195), a apresentar os comprovantes dos depósitos judiciais os valores de
PIS devidos nos meses de dezembro de 2002 e de julho de 2003.
31. Em resposta (fl. 195v), o contribuinte apresentou cópia de depósito judicial no valor
de R$ 40.995.705,84 (fl. 196) no qual, conforme demonstrativo de folha 196v, também
estava incluso o valor de PIS devido no mês de novembro, que declarará com
exigibilidade suspensa e, por conseqüência, não compensara com créditos de PIS
calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação.
Com base nessas informações, conclui a Autoridade Fiscal pela não homologação
dos créditos pleiteados, diante da ausência de liquidez e certeza do crédito sob os seguintes
fundamentos: (i) de que a contribuinte somente poderia efetuar a compensação, objeto deste
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

processo, com saldo porventura restante de crédito de exportação apurado no mês, após dedução
de débitos da respectiva contribuição; e, (ii) o débito discutido nos autos da ação judicial, no
valor de R$3.663.484,90, original, conforme constada, ficha 5 da Dacon. de fls. 21-verso e
DCTF de fl.20, poderá alterar o valor a ser ressarcido (e portanto o crédito solicitado na
DCOMP, respectiva), na medida em que encontra-se apenas com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, II do CTN e não extinto por pagamento.
A decisão de primeira instância, ratificou a decisão da unidade de origem nos
seguintes termos: “Primeiro, porque a contribuinte não possuía ordem definitiva que lhe
permitisse subvertê-la, condição necessária quando se trata de compensação, nos termos do art.
170 do CTN. Segundo, porque os depósitos que a contribuinte invoca como garantia ao crédito
da contribuição a pagar que não foi absorvida com créditos calculados sobre insumos
exportados não constitui forma de extinção do débito antes de sua conversão em renda e,
portanto, não pode alterar a ordem de aproveitamento estabelecida legalmente”.
No seu recurso, a recorrente alega que o Mandado de Segurança n°
2003.61.03.002132-9, em que discutia a constitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das referidas Contribuições, cuja decisão final foi desfavorável, foram extintos, nos termos do
artigo 156, VI, do CTN, os créditos tributários que estavam suspensos, em decorrência dos
respectivos depósitos judiciais, convertidos em renda em favor da União Federal (Fazenda
Nacional ). nos moldes da Lei n° 11.941/09.
Nesse sentido, consta às fls 341/344 dos autos, petição protocolada em juízo nos
Autos no 2003.61.03.002132-9 e 2006.03.00.026753-3, a qual informa a contribuinte sua adesão
ao Programa de Parcelamento na modalidade de pagamento à vista, com a utilização do
montante depositado judicialmente em conta vinculada para quitação do débito discutido
naqueles autos, com base no art.1o, § 3o da Lei no 11.941/09, renunciando ao direito em que
funda as ações.
È certo que a discussão judicial travada no processo n° 2003.61.03.002132-9
repercute diretamente sobre os valores utilizados na DCOMP ora analisada, tendo em vista que
em que sua decisão final pode alterar a extensão da base de cálculo, a magnitude dos créditos
sobre insumos (já que a interessada pleiteia que eles sejam também calculados sobre bens e
serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas em território estrangeiro) e, como se viu,
sobre o próprio montante da sobra de créditos calculados sobre insumos utilizados na fabricação
de bens exportados.
Considerando que a redução dos valores da contribuição a pagar levada a efeito
pela contribuinte em razão da disputa judicial estar acobertada por depósitos judiciais e que não
se tem notícia de que foram convertidos em renda, não resta dúvida de que, neste caso, a adoção
do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, consiste em uma providência
que resulta na melhor aplicação do Direito e da Justiça e por isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
confronte os elementos da ação judicial, sobretudo com relação ao débito, verificar se o débito
foi exaurido de alguma forma, se por depósito judicial, parcelamento ou qualquer outro meio,
com vinculação das datas e a repercussão no pedido ora analisado (saldo credor).
Elaborar parecer conclusivo acerca da procedência ou não do crédito solicitado
pela recorrente, juntando os documentos fiscais/planilhas consideradas importantes para as
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004094/2004-71

embasar as conclusões emanadas. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer
todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões.
Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574/11.
Após, devem os autos retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital